Tribunal: TJDFT
Processo: 0754162-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. PENHORA DE VALORES DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A LIDE.
1. A eventual movimentação financeira por meio de pessoa jurídica que não é parte do processo, por si só, não caracteriza fraude à execução, tendo em vista a ausência de comprovação de alienação ou oneração de bens por parte da executada.
2. A extensão da responsabilidade pela dívida executada para empresa que não é parte do processo em razão de prática de fraude à execução exige a instauração de incidente de consideração de personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.